Tribunal: TJPA
Processo: 0809731-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809731-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: WENDELL VICTOR LOBATO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809731-20.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

KATHLIN LORRANE RAMALHO LIMA
, OAB/PA Nº 32.474

PACIENTE: WENDELL VICTOR LOBATO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª
VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, O PACIENTE

FOI PRESO POR TER SIDO ACUSADO DE TENTAR ABUSAR SEXUALMENTE DA MENOR E.T.B. DE 09 ANOS, TENDO O MESMO SIDO VISTO EM CIMA DA MENOR, COM A MÃO NA BOCA DA MESMA, TENDO TIRADO SUAS VESTES. E AINDA A AUTORIDADE COATORA INFORMOU QUE O PACIENTE RESPONDE A DOZE PROCESSOS NA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA. DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES EM RAZÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE.
NÃO ACOLHIMENTO.

-

MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

- QUANTO À NECESSIDADE DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, EM RAZÃO DO PACIENTE ESTAR DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE (INVESTIGAÇÃO DE CÂNCER NA REGIÃO DO ABDÔMEN) E POR ENFERMIDADE GRAVE NA PERNA ESQUERDA (ESCURECENDO GRADATIVAMENTE E COM ASPECTO DE NECROSE), NÃO VISLUMBRO INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA QUANTO À NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR A SER DISPENSADO AO ACUSADO. CONSTATA-SE QUE DE FATO O PACIENTE VINHA INVESTIGANDO PROBLEMA DE SAÚDE, CONSOANTE SE EXTRAI DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DATADO DE 27/01/2023 (ID Nº 14670577), COM INDICAÇÃO DE OUTROS EXAMES PARA PROSSEGUIR NA INVESTIGAÇÃO, PORÉM, A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP ASSEVERA QUE O PACIENTE ESTÁ SENDO ASSISTIDO E RECEBENDO TRATAMENTO DE ACORDO COM O QUADRO DIAGNOSTICADO, DESTARTE, NÃO RESTOU DEMONSTRADO NESTE
WRIT
QUE NO LOCAL ONDE O PACIENTE ESTÁ PROVISORIAMENTE CUSTODIADO NÃO POSSUA ESTRUTURA, PARA O TRATAMENTO QUE O PACIENTE NECESSITA.

4.

DA PRISÃO DOMICILIAR
POR POSSUIR TRÊS FILHOS MENORES DE IDADE DEPENDENTES FINANCEIRAMENTE
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA D
AS CERTIDÕES DE NASCIMENTO OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE COMPROVE EVENTUAL VULNERABILIDADE DAS CRIANÇAS, TAMPOUCO DEMONSTRANDO SUA PRESENÇA IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FILHOS, BEM COMO, A INEXISTÊNCIA DE OUTRA PESSOA CAPAZ DE EXERCER TAL MISTER, DESSARTE, MERAS CONJECTURAS NÃO SÃO CAPAZES DE LEGITIMAR A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. VALE RESSALTAR QUE A SUBSTITUIÇÃO PUGNADA TRADUZ DIREITO SUBJETIVO DO ENCARCERADO E, PORTANTO, PODER-DEVER CONFERIDO AO MAGISTRADO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA, contudo
determino de ofício que o juízo processante adote todas as medidas para que lhe sejam remetidas informações mais detalhadas acerca do real estado de saúde e dos atendimentos médicos prestados ao paciente no cárcere quanto à reclamação da impetrante, como a adoção dos exames complementares, para descartar os problemas apontados na ressonância, para tratamento que se fizerem imprescindíveis.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

50ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 16 de agosto de 2023 e término no dia 18 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
WENDELL VICTOR LOBATO DO NASCIMENTO,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Penal nº 0807341-54.2023.8.14.0040, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Narra o impetrante (ID nº 03/09, ID nº 14669564),
que o
paciente fora preso em flagrante delito, em 12/05/2023, com representação para conversão em preventiva, após análise, a segregação cautelar foi convertida, pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 217 – A do CPB.

O impetrante, em síntese, alega argumentação genérica e ausência dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPPB na decretação da custódia cautelar, que o paciente está debilitado por motivo de doença grave (investigação de câncer na região do abdômen) e por enfermidade grave na perna esquerda (escurecendo gradativamente e com aspecto de necrose), que perdeu a sensibilidade do pé, necessita fazer exames e tratamento de fisioterapia cuidados que o Estado não é capaz de fornecer, sendo cabível a prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP; invoca o princípio da presunção de inocência e condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa); destaca que o paciente possui três filhos menores, dentre eles, um de 08 anos de idade, que precisa de atenção especial por ser criança autista. Por fim, ante a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, postula por concessão de liminar, para revogação da prisão preventiva com ou sem determinação de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar, até sentença transitado em julgado, e no mérito, confirmação da liminar.

Deneguei
a liminar às fls. 67/68, ID nº 14743946, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

79
/81, ID nº 14847169), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- a) SINTESE DOS FATOS: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WENDELL VICTOR LOBATO DO NASCIMENTO.

Segundo consta no procedimento investigativo, policiais militares foram acionados a respeito de uma ocorrência de estupro de vulnerável e que o possível suspeito estaria sendo agredido por populares. Que de posse das informações se dirigiram ao endereço informado.

Que no local a mãe da criança informou que estavam consumindo bebida alcoólica e que o nacional Wendell também estava presente consumindo bebida alcoólica.

Que em certo momento Wendell se ausentou da presença dos demais e uma das pessoas que estava presente (Kauã) passou por um dos quartos da residência e viu o momento em que Wendell estava no quarto com a mão na boca da vítima (Ester Trindade – 9 anos) e que as roupas da menor estavam abaixadas (região do joelho) e Wendell estava por cima da vítima.

Que quando os policiais chegaram ao local o réu tinha sido detido por populares e estava bastante machucado.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO: Da decisão que reanalisou a prisão preventiva do réu, extraio o seguinte trecho:

Analisando os autos, verifico que a prisão cautelar se revela adequada ao bem da garantia da ordem pública, preservação da regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, posto que o flagranteado, em tese, cometeu delito de estupro de vulnerável e é possível verificar a periculosidade de suas condutas com base nas informações contidas no auto de prisão em flagrante.

Da mesma forma, o custodiado deve ser mantido fora do convívio social, posto que se deve acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de furto no município.

Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, da conduta causadora de ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade.

[...]

No caso em concreto, o flagranteado foi preso na ardência dos fatos, por ter sido acusado de tentar abusar sexualmente da menor E.T.B. de 09 anos, tendo o mesmo sido visto em cima da menor, com a mão na boca da mesma, tendo tirado suas vestes. Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar de WENDELL VICTOR LOBATO DO NASCIMENTO se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal. Razão pela qual CONVERTO o flagrante em Prisão Preventiva de WENDELL VICTOR LOBATO DO NASCIMENTO nos termos do art. 312 do CPP.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – O paciente possui vasta lista de antecedentes criminais, respondendo a 12 processos somente na Comarca de Parauapebas.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – A prisão em flagrante ocorreu em 12/05/2023.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – O processo se encontra com prazo para o Ministério Público apresentar denúncia.

Nesta
Superior Instância
(fls. 91/95, ID nº 15074929), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente, no entanto, se requer que essa Corte de Justiça, de ofício, determine que o juízo
a quo
ultime as medidas necessárias quanto à adoção dos exames complementares, para descartar os problemas apontados no a ressonância, para tratamento que se fizerem imprescindíveis.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, e ainda a prisão domiciliar em razão do estado crítico de saúde do paciente, por fim, alegou ser o paciente imprescindível ao cuidado de três filhos menores, sendo um autista.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou sua prisão preventiva, no dia 15/05/2023:

“(...)
Analisando os autos, verifico que a prisão cautelar se revela adequada ao bem da garantia da ordem pública, preservação da regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, posto que o flagranteado, em tese, cometeu delito de estupro de vulnerável e é possível verificar a periculosidade de suas condutas com base nas informações contidas no auto de prisão em flagrante.

Da mesma forma, o custodiado deve ser mantido fora do convívio social, posto que se deve acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de furto no município.

Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, da conduta causadora de ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade.

[...]

No caso em concreto, o flagranteado foi preso na ardência dos fatos, por ter sido acusado de tentar abusar sexualmente da menor E.T.B. de 09 anos, tendo o mesmo sido visto em cima da menor, com a mão na boca da mesma, tendo tirado suas vestes. Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar de WENDELL VICTOR LOBATO DO NASCIMENTO se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal. Razão pela qual CONVERTO o flagrante em Prisão Preventiva de WENDELL VICTOR LOBATO DO NASCIMENTO nos termos do art. 312 do CPP.

(...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

A autoridade coatora ainda informou que o paciente possui uma vasta lista de antecedentes criminais, respondendo a 12 processos somente na Comarca de Parauapebas/PA.

Assim, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de estupro de vulnerável.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de estupro de vulnerável -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES EM RAZÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Quanto à necessidade de medidas cautelares diversas da prisão, como por exemplo o monitoramento eletrônico, em razão do paciente estar debilitado por motivo de doença grave (investigação de câncer na região do abdômen) e por enfermidade grave na perna esquerda (escurecendo gradativamente e com aspecto de necrose), que perdeu a sensibilidade do pé, necessita fazer exames e tratamento de fisioterapia cuidados que o Estado não é capaz de fornecer, sendo cabível a prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

Adianto que não vislumbro indicação médica expressa quanto à necessidade do tratamento domiciliar a ser dispensado ao acusado.

A SEAP esclareceu que o paciente está recebendo o devido tratamento da reabilitação à sua condição de saúde dentro do espectro dos atos discricionários que esta Secretaria tem a ofertar.

Constata-se que de fato o paciente vinha investigando problema de saúde, consoante se extrai do exame de tomografia computadorizada datado de 27/01/2023 (ID nº 14670577), com indicação de outros exames para prosseguir na investigação, porém, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP assevera que o paciente está sendo assistido e recebendo tratamento de acordo com o quadro diagnosticado, destarte, não restou demonstrado neste
writ
que no local onde o paciente está provisoriamente custodiado não possua estrutura, para o tratamento que o paciente necessita.

Contudo, como bem salientou a Procuradoria em seu parecer, determino de ofício que o juízo processante adote todas as medidas para que lhe sejam remetidas informações mais detalhadas acerca do real estado de saúde e dos atendimentos médicos prestados ao paciente no cárcere quanto à reclamação da impetrante, como a adoção dos exames complementares, para descartar os problemas apontados na ressonância, para tratamento que se fizerem imprescindíveis.

Assim, não verifico nessa análise perfunctória o perigo de dano de difícil reparação, consubstanciado no risco de piora do estado de saúde do paciente em razão da não concessão da medida perseguida.

4.

DA PRISÃO DOMICILIAR
POR POSSUIR TRÊS FILHOS MENORES DE IDADE DEPENDENTES FINANCEIRAMENTE.

No tocante ao pedido de conversão de prisão preventiva por domiciliar, alegando que o investigado se resta imprescindível aos cuidados de 03 (três) filhos menores de idade, no mesmo sentido,
não
merece razão.

Neste ponto, vale ressaltar que a substituição pugnada traduz direito subjetivo do encarcerado e, portanto, poder-dever conferido ao magistrado. Com a literalidade do art. 318, caput, do CPP, conclui-se que não basta que a pessoa presa preventivamente se encaixe em qualquer dos modelos listados no tipo; sustenta-se que o juiz deve avaliar aspectos de ordem subjetiva atrelados à pessoa custodiada – caso a caso –, e só após, deferir ou não a substituição da custódia clássica pela domiciliar.

In casu,
não
consta as certidões de nascimento, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade das crianças, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados dos filhos, bem como, a inexistência de outra pessoa capaz de exercer tal mister, destarte, meras conjecturas não são capazes de legitimar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Qualquer que seja a situação listada no art. 318, não é adequado esquecer que a pessoa presa preventivamente continuará presa, porém, em regime domiciliar, entenda-se: deverá permanecer recolhida em sua residência em período integral; 24 horas por dia, e em caso de descumprimento injustificado da(s) condição(s) imposta(s) ocorrerá o retorno ao cárcere. Ou seja, inobstante ao argumento de ser o responsável financeiro dos filhos, advertimos que a prisão domiciliar não admitirá que o paciente labore, face as limitações da prisão domiciliar.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente,
contudo

determino de ofício que o juízo processante adote todas as medidas para que lhe sejam remetidas informações mais detalhadas acerca do real estado de saúde e dos atendimentos médicos prestados ao paciente no cárcere quanto à reclamação da impetrante, como a adoção dos exames complementares, para descartar os problemas apontados na ressonância, para tratamento que se fizerem imprescindíveis.

É como voto.

Belém, 21/08/2023